Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717710-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADLER SOUZA FERREIRA AGRAVADO: CRV TERRA MUNDI JARDIM AMERICA SPE SA, CRV CARVALHO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADLER SOUZA FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de penhora porque não carreado aos autos a certidão de ônus do respectivo imóvel, mas tão somente a certidão de matrícula. Argumenta que inexiste outro documento hábil a comprovar a propriedade, ônus ou até ações de execução além do anexado aos autos originais. Tece arrazoado sobre a necessidade de ser deferida a penhora, a fim de que a execução não se torne frustrada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 16947397). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na hipótese em julgamento, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, de fato, o documento colacionado aos autos originais (ID 63707244, processo n. 0706274-03.2019.8.07.0001) se trata da certidão de matrícula do imóvel. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora